Tribunal: TJDFT
Processo: 0719304-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719304-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOHNATTAN LUIZ DA MATA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por JOHNATTAN LUIZ DA MATA, contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que recebeu a petição inicial em face do agravante, nos autos de ação civil de improbidade administrativa, ajuizada para declarar a nulidade do contrato de execução de obras n. 10/2013 – RA-V, afastar qualquer direito da empresa ré à indenização pelo que já foi executado e ter restituído os valores líquidos por ela recebidos, sob o fundamento de superfaturamento, bem como a condenação dos réus por danos morais coletivos. Preparo comprovado (ID 36296366). Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil - CPC. Brasília-DF, 17 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator